Tribunal: TJMT
Processo: 1011192-95.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-27
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Plantão Judiciário
HABEAS CORPUS no 1011192-95.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 – COLNIZA-MT
Impetrante: EDIVALDO DE SA TEIXEIRA
Paciente : LUZIA JACOBSEN DA SILVA
Impetrado: MMo. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA-MT
Número do Protocolo: 1011192-95.2021.8.11.000
Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado por EDIVALDO DE SA TEIXEIRA em favor da paciente LUZIA JACOBSEN DA SILVA, contra ato do MMo. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (cf. Id. no 92123459), estando a paciente recolhida na Cadeia Pública Feminina no Município de Nortelândia – MT.
A paciente Luzia Jacobsen da Silva foi presa em flagrante no dia 15/05/2021, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 da lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), e 12 da lei no 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido), porque, no cumprimento da ordem de recaptura dos irmãos Everaldo e Elecildo Silva de Oliveira, que respondem pelo crime de homicídio, e do mandado de busca e apreensão na residência da paciente, localizada na Avenida São Francisco, s/n.o, Distrito do Guatá, em Colniza/MT, expedidos nos autos do processo de n.o 1000398-88.2021.8.11.0105, foram encontrados um revolver de calibre 38, individualizado pelo alfanumérico NG42015, municiado com cinco munições intactas, uma arma de fogo artesanal sem numeração, bem como, 20 ‘trouxinhas’ em que estava acondicionado material de tonalidade amarelada, envolta por saco plástico de coloração esverdeada, somando um total de 9g de substância parecida com pasta base de cocaína; 02 pedras de material de tonalidade amarelada, pesando, a primeira, aproximadamente, 8g, e a segunda, 263g; uma embalagem de material em pó de cor branca, pesando, aproximadamente, 12g.
No dia 17.05.2021, a prisão foi convertida em preventiva, “porque comprovada a ameaça concreta e específica à ordem pública e o evidente risco à aplicação da lei penal se não restringida a liberdade dos acautelados” (cf. Id. n. 92123452).
No dia 09.05.2021, o impetrante requereu a revogação da prisão preventiva, mas o pedido foi negado, após a oitiva do Ministério Público.
O impetrante alega que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão está destituída de fundamentação válida, pois menciona, genericamente, a necessidade de garantia da ordem pública, sendo que na prática não existe qualquer risco à ordem pública, pois a paciente é ré primária, possui bons antecedentes, exerce atividade lícita, possui endereço fixo, e não pretende se furtar à aplicação da lei penal, nem obstaculizar o restante das investigações, não havendo, portanto, justificativa para ser mantida a prisão preventiva, já que a liberdade é a regra.
Pede, pois, seja a paciente liminarmente restituída à liberdade, com a revogação da prisão preventiva (cf. Id. no 92088494).
É o breve relatório.
Conquanto a matéria esteja inserta no rol do art. 1o, “1” da Resolução no 71, editada pelo CNJ em 31 de março de 2009 para disciplinar o regime de Plantão Judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição (disponibilizada no DOU - Seção 1 - no 64/2009, em 03/04/2009, pág. 119 e no DJ-e no 54/2009, em 03/04/2009, pág. 2-3), não diviso, todavia – não à primeira análise –, qualquer ilegalidade patente e chocante com aptidão para justificar a pronta intervenção do magistrado plantonista em 2a Grau.
Análise da prova documental agregada à inicial não mostra a imposição de custódia destituída de fundamentação jurídica e justificativa factual, ou seja, não é possível constatar, de plano, qualquer aspecto caracterizador de abuso, arbítrio ou flagrante ilegalidade só a partir da leitura das peças acostadas à inicial, o que desautoriza a ingerência do julgador de plantão em 2o Grau para a providência liberatória liminar reclamada pelo douto impetrante.
De todo modo, em atenção à principal crítica disparada pelo impetrante contra a ilegalidade da decisão, observo que, existem nos autos fatos que corroboram ao acerto da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:
“Revisitando o aporte fático utilizado na decisão que decretou a prisão preventiva, e ainda analisando o pleito defensivo da ré Luzia Jacobsen da Silva, tenho que a circunstância empírica permanece inalterada, ou seja, não houve alteração fática do cenário de risco à garantia da ordem pública, a justificar a alteração daquela decisão (natureza “rebus sic stantibus” da decisão judicial).
Note-se que em cumprimento a ordem exarada nos autos de n. 1000398- 88.2021.8.11.0105 (Mandados de prisão e busca e apreensão), a equipe policial localizou na residência da postulante e dos corréus 20 (vinte) ‘trouxinhas’ de substância análoga a entorpecente acondicionado material de tonalidade amarelada, envolta por saco plástico de coloração esverdeada, somando um total de 9g (nove gramas) de substância parecida com pasta base de cocaína; 02 pedras de material de tonalidade amarelada, pesando, a primeira, aproximadamente, 8g (oito gramas) e a segunda, 263g (duzentos e sessenta e três gramas); uma embalagem de material em pó de cor branca, pesando, aproximadamente, 12g (doze gramas), quantidade que sugere a comercialização de entorpecente pelos increpados, demonstrando a necessidade de manutenção da custódia cautelar com o fim de garantir a manutenção da ORDEM PÚBLICA e evitar eventual REITERAÇÃO DELITUOSA .
Fato importante a ser mencionado é que na residência dos indiciados estava dormindo Mauro Sergio Panzeri, o qual inquirido em sede policial, grosso modo, afirmou “ que apesar de não se considerar viciado, há uns 30 dias passou a consumir com frequência, cocaína, e nesse período, teria, por 4 ou 5 vezes, adquirido porções da citada droga de Elecildo Silva de Oliveira, a quem conhece pelo apelido de Giraia, afirmando adquirir, sempre, ‘trouxinhas’ de R$ 10,00 ou R$ 20,00. Relatou ainda, que além de Elecildo, adquiriu cocaína de sua companheira, Luzia Jacobsen da Silva, em pelo menos duas ocasiões distintas, e do irmão dele, Everaldo Silva de Oliveira, em uma única ocasião distinta diz ter obtido uma porção de cocaína, tendo pago R$ 10,00” (Id. 55669144).
Menciono ainda que na residência dos indiciados foram encontradas duas armas de fogo e cartuchos compatíveis com o calibre dos revolveres.
No mais, registro que os predicados pessoais, como sabido, não afasta, por si, a necessidade da prisão preventiva.
Essa orientação tem eco em várias jurisprudências, inclusive em precedentes do STJ.
(...)
Dessa feita, comungando com o entendimento do Parquet , não havendo qualquer alteração do cenário fático já analisado , e não havendo informações nos autos de que a acusada está no grupo de risco de doenças infecciosas, sobretudo o Covid-19, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva ora formulado” (cf. Id. no 92123459).
A r. decisão está bem fundamentada, inclusive com expressa referência ao motivo pelo qual o magistrado entendeu que liberdade da paciente colocaria em risco a ordem pública, qual seja, a possibilidade de reiteração delituosa, em especial pela situação fática constatada no ato da prisão preventiva, como a quantidade de drogas, e a existência de pessoa dormindo no local, que afirmou estar comprando frequentemente drogas da paciente.
Ademais, não se pode ignorar que a prisão em flagrante da paciente foi efetivada quando as autoridades policiais estavam cumprindo mandado de prisão definitiva dos irmãos Everaldo e Elecildo Silva de Oliveira, que respondem por outro crime (homicídio), o que destaca ainda mais o risco de reiteração delituosa por parte de todos os que estavam no local, e a necessidade de manutenção da prisão preventiva.
Indefiro, pois, o pedido de liminar, mantendo a prisão preventiva decretada.
Intime-se e cumpra-se.
Após, proceda-se à distribuição ao competente relator natural.
Cuiabá/MT, sábado, 26 de junho de 2021, às 16h43.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Plantonista